Tribunal: TJMT
Processo: 0028045-49.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028045-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA CRUZ AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 02.685.006/0001-75 (APELANTE), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), COABRA PARTICIPACOES SA - CNPJ: 13.461.093/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VERA CRUZ AGRO PECUÁRIA LTDA

APELADO(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

APELADO(S):

COABRA PARTICIPAÇÕES S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE HAVERES

– IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA ALTERAÇÃO, POR ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DA FORMA DE RESTITUIÇÃO, AO COOPERADO RETIRANTE, DO CAPITAL INTEGRALIZADO QUANDO DO SEU INGRESSO – ACOLHIMENTO - ALTERAÇÃO QUE EXIGE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (ART.46, I DA LEI Nº 5.764/71 – NULIDADE POR VÍCIO SUBSTANCIAL – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL ATRAVÉS DE AÇÕES DE SOCIEDADE ANÔNIMA QUE TEM COMO MAIOR ACIONISTA, A COOPERATIVA DA QUAL PRETENDE SE RETIRAR – INDEVIDA ESTABILIZAÇÃO DO VÍNCULO POR VIAS TRANSVERSAS – VIOLAÇÃO AO ART.5º, II, DA CF – SENTENÇA REFORMADA –CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DO CAPITAL INTEGRALIZADO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – ART.

24, §4º, DA LEI Nº 5.764/71 – RECURSO PROVIDO.

Deve ser
declarada a nulidade formal do ato da assembleia geral ordinária que, para fins de reembolso ao cooperado retirante, aprovou a conversão os ativos em ações na sociedade anônimo, impondo verdadeira alteração das disposições estatutárias, o que, de acordo com o inciso I do art.46 da Lei nº 5.764/71, demanda deliberação por assembleia geral
extraordinária
.

Ademais, de acordo com o

princípio da equivalência material
, firmado na função social do contrato, a solução casuística adotada pela cooperativa ré, em restituir as cotas-capital integralizadas ao cooperado retirante com ações de uma sociedade anônima da qual é a maior acionista constitui um verdadeiro paradoxo com a essência daquilo que representa a pretensão de retirada.

Afinal, se determinado integrante de uma cooperativa pretende dela se retirar é porque pretende romper os vínculos que os interligam. Logo se ao formalizar o seu pedido de retirada o cooperado retirante tiver de aceitar, a título de restituição do capital que integralizou quando de seu ingresso, cotas de uma sociedade anônima atrelada à cooperativa, estará, na verdade, sendo compelido, por vias transversas, a manter um vínculo indesejado, em clara violação ao inciso XX do art.5º da CF, segundo o qual
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”
.

Com isso, deve a cooperativa restituir ao cooperado retirante haveres sociais correspondentes ao capital que integralizou, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data em que realizou o aporte da sua participação, nos termos do §4º do art.24 da Lei nº 5.764/71.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VERA CRUZ AGRO PECUÁRIA LTDA

APELADO(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

APELADO(S):

COABRA PARTICIPAÇÕES S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VERA CRUZ AGRO PECUÁRIA LTDA
contra a sentença que, na
Ação Anulatória c/c Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada
nº 28045-49.2016.8.11.0041 (Cód. 1141455) ajuizada em face de
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
e de
COABRA PARTICIPAÇÕES S/A,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Narra a recorrente que, apesar de ter requerido em 04/03/2015 o seu desligamento do quadro de cooperados da
COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
– o que fora aprovado na Reunião do Conselho de Administração, na data de 30/04/2015 – a apelante teria sido surpreendida pela informação emanada de que o capital por ela integralizado na cooperativa não seria reembolsado, mas transformado em ações da sociedade
COABRA PARTICIPAÇÕES S/A
.

Relata que apesar de ter tentado por diversas vezes o recebimento amigável de tal crédito, não logrou êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação objetivando que fosse (i) declarada a nulidade do ato da assembleia de cooperados que aprovou a conversão os ativos da
COABRA – COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
em ações na sociedade empresaria
COABRA PARTICIPAÇÕES S/A
em face do vício de consentimento; (ii) impedir o registro da apelante como acionista no seu respectivo livro de registro de ações da mencionada sociedade anônima; e (iii) condenar as apeladas a lhe restituir seus haveres sociais correspondentes ao capital que integralizou no importe de R$10.000,00, atualizado monetariamente desde a data em que realizou o aporte da sua participação.

Inconformada, afirma a recorrente que a ação foi julgada improcedente sem que o julgador singular analisasse a alegada nulidade do ato da assembleia dos cooperado e a suposta impossibilidade de seu registro por parte da
COABRA PARTICIPAÇÕES S/A
, como acionista no respectivo livro de registro de ações da referida sociedade.

Alega que embora as apeladas tenham afirmado que a conversão do capital social integralizado em ações de outra sociedade tenha sido aprovada por assembleia de cooperados datada de 2011 a fim de diluir perdas ocorridas no ano de 2008 por atos de associados que não puderam ser identificados, a soberania de tal deliberação não é absoluta.

Assevera que, além de violar a
affeccio societatis
, posto que lhe impõe a integração de sociedade com pessoas com as quais não tem a menor afinidade, e sem a devida manifestação da vontade de se associar, a conversão da devolução do capital integralizado em ações de outra empresa se deu de forma ilegal, pois alterou o art.11 do próprio estatuto social da cooperativa mediante deliberação de assembleia geral ordinária, quando, na verdade, os art. 27, inciso I, do referido ato constitutivo e o art.46, inciso I, da Lei nº 5.764/71 reclamam assembleia geral extraordinária.

Aduz que, de acordo com o art.89 da Lei nº 5.764/71, apurados prejuízos em um determinado exercício financeiro, estes deverão ser cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, somente no caso de estes serem insuficientes, devem ser rateados entre os associados, na razão direta e proporcional dos serviços usufruídos, ressalvada a hipótese do parágrafo único do art. 80.

Diante de tais argumentos, asseverando que, em razão de os prejuízos que acarretaram a indigitada conversão datarem do ano de 2008, data em que a autora sequer integrava os quadros da cooperativa ré, não se utilizado de seus serviços, já que foi cooperado apenas entre os anos de 2010 e 2015, não pode se compelido a abrir mão do capital que integralizou quando do seu ingresso.

Contrarrazões no ID. n. 51107027.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de ação movida por ex-cooperada para reaver o valor do capital quando que integralizou quando do ingresso na cooperativa, reconhecendo-se, para tanto, a nulidade do ato assemblear que converteu os repectivos ativos em ações da
COABRA PARTICIPAÇÕES S/A
, com a vedação a registro de tais ações em seu nome, na condição de acionista, no seu livro de registro de ações da mencionada sociedade anônima.

Regularmente processado o feito, a ação foi julgada improcedente.

Em análise à documentação carreada e argumentos contrapostos, verifica-se que a tese recursal merece acolhimento.

Isso porque, malgrado a Ata da Assembleia Geral ordinária do dia 11/03/2011 (51095524 - Pág. 6 a 51095527 - Pág. 3) denote que, ao deliberar sobre “
fixação de critérios para a devolução do Capital Social de cooperados demitidos
”, após ser relembrada a informação de que “as perdas de 2008 não são identificáveis, ou seja, não se sabe quais foram os cooperados que causaram esse prejuízo e deveria ser rateado entre todos os cooperados, o que na prática, tornaria o Capital Social igual a zero”, a unanimidade dos cooperados presentes aprovou a regra de que, “
a
Coabra Coperativa
entregará aos ex-cooperados ações da

Coabra Participações S. A., até o montante do Capital Social a receber, ao valor pelo qual as ações estão sendo oferecidas aos cooperados em geral.
”
(ID. n. 51095526 - Pág. 4)

Ocorre que, ao tratar do tema, o art.11 do Estatuto Social da cooperativa ré dispunha que, em caso de retirada do quadro de associados, o cooperado teria direito à restituição do capital integralizado quando de seu ingresso. Vejamos:

“Art. 11.
Em qualquer caso, como nos de demissão, eliminação ou exclusão, o associado só terá direito a restituição do capital que integralizou acrescido dos respectivos juros, das retenções para aumento de capital e das sobras que lhe tiverem sido creditadas.
”

É bem verdade que o parágrafo quarto prevê que,
“ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de associados, em número tal que as restituições das importâncias referidas no presente estatuto possam, do alguma forma, ameaçar a estabilidade econômico-financeira da Cooperativa, estas restituições, somente poderão ser feitas mediante critérios que resguardem a continuidade da Cooperativa.”
(ID. n. 51095520 - Pág. 2)

Ou seja, em uma primeira análise, o que se deliberou na citada assembleia estaria amparada no parágrafo quarto do art.11 do Estatuto da cooperativa ré.

No entanto, segundo o que dispõe art. 27, inciso I, do mesmo Estatuto, a deliberação acerca da alteração das disposições estatutárias deve se dar em
assembleia geral extraordinária
, e
não em assembleia ordinária
. Vejamos:

“Art.27 –
É de competência da Assembleia Geral Extraordinária, deliberar sobre os seguintes assuntos:

I – Reforma Estatutária”
(ID. n.51095521 - Pág. 3)

É o que também estabelece o inciso I do art.46 da Lei nº 5.764/71. Vejamos:

“Art. 46. É da competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:

I - reforma do estatuto;”

Isso já bastaria para se reconhecer a impossibilidade dessa nova forma de restituição imposta aos cooperados retirantes, do capital por ele integralizado quando do seu ingresso, já que isso implica alteração às avessas da norma contratual do art.11 do estatuto sem a observância da formalidade exigida pelo próprio ato constitutivo e pela legislação de regência, qual seja, a prévia aprovação pelo corpo de cooperados em assembleia geral extraordinária, e não ordinária como ocorreu no do dia 11/03/2011.

Ainda que tal formalidade tivesse sido observada, a indigitada alteração da forma de remuneração do retirante não passaria incólume a uma análise do direito substancial.

Com efeito, malgrado o direito nacional prime pela liberdade de contratação e pela presunção de validade dos ajustes não defesos em lei, certo é que, com o advento do CC/2002, houve uma inovação na teoria geral dos contratos, tendo sido incorporado ao ordenamento jurídico pátrio a ideia de que
“a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”
(art.421)

Neste viés, ganha substancial relevância o
princípio da equivalência material
dos contratos, o qual
“busca
realizar e preservar o equilíbrio real dos direitos e deveres no contrato, antes, durante e após a sua execução, para harmonização dos interesses. Esse princípio preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, seja para manter a proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações, seja para corrigir os desequilíbrios supervenientes, pouco importando que as mudanças de circunstancias pudessem ser previsíveis.”
(LÔBO, Luiz Paulo Netto.
A TEORIA GERAL DO CONTRATO E O NOVO CÓDIGO CIVIL
. Recife: Ed. Nova Livraria, 2003, p.18/19)

Seguindo essa linha de raciocínio, não se afigura consentâneo com o princípio da função social contrato legitimar a prática de um grupo de cooperados que, a pretexto de evitar que o rateio dos prejuízos da cooperativa que integram aproxime de zero o capital social da empresa, alterem os ditames estatutários para repassar para outros cooperados que pretendem desassociar-se todo o ônus de uma má e/ou omissa gestão pretérita do grupo, que deixou de apurar o causador dos prejuízos, e proceder a diluição dos prejuízos do longínquo exercício de 2008, de acordo com o art.89 da Lei nº 5.764/71.

Isso porque, na hipótese, a solução casuística adotada pela cooperativa ré em restituir ao cooperando retirante com ações de uma sociedade anônima a ela ligada constitui um verdadeiro paradoxo com a essência daquilo que representa a pretensão de retirada.

Trata-se de compreensões absolutamente dissociadas e opostas. Afinal, se determinado integrante de uma cooperativa pretende dela se retirar é porque, em princípio, pretende romper os vínculos que os interligam. Logo se ao formalizar o seu pedido de retirada o cooperado retirante tiver de aceitar, a título de restituição do capital que integralizou quando de seu ingresso, a imposição de cotas de uma sociedade anônima atrelada à cooperativa, estará, na verdade, sendo compelido, por vias transversas, a manter um vínculo indesejado, em clara violação ao inciso XX do art.5º da CF, segundo o qual
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”
.

As dificuldades financeiras eventualmente enfrentadas pela cooperativa não podem servir de justificativa a não restituição, ao cooperado retirante, do capital que investiu.

Aliás, se uma cooperativa formada por várias empresas agropecuárias e empresários rurais de grande estatura no mercado não tem condições de remunerar R$10.000,00 uma empresa cooperada que resolveu se desassociar, ainda que se considerada a necessidade de atualização monetária, é porque, talvez, não mereça permanecer com suas atividades ativas. Ainda mais se considerarmos que assembleia geral na qual o pretexto utilizado já conta com quase nove anos, tempo mais que suficiente para a estabilização e acúmulo de capital.

Ora, se a jurisprudência pátria tem previsto como abusivas as disposições estatutárias que preveem o reembolso do retirante em parcelas anuais porque isso
“o compele, indiretamente, a permanecer vinculado à sociedade”
(TJ/MG - AC: 10479150017966001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, j. em 06/02/2018, publ. 09/02/2018), com muito mais razão deve ser rechaçada a obrigatoriedade de o retirante aceitar a restituição do capital que integralizou através de ações de uma sociedade anônima cuja

maior acionista é a cooperativa da qual pretende se desvincular.

Desta forma, a irresignação recursal há de ser acolhida, com a consequente reforma da sentença, a fim que a autora seja
reembolsada pelo valor referente à sua quota-capital, conforme se depreende do § 4º do art.
24
da Lei nº
5.764
/71, uma vez que já
aprovada a sua retirada dos quadros da cooperativa ré.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente recurso
e, por consequência, julgo procedentes os pedidos iniciais para:

(i) declarar nulo, em relação à autora, o ato da assembleia geral ordinária do dia 11/03/2011 da cooperativa ré que aprovou, para fins de restituição do capital integralizado para cooperado retirante, a conversão em ações na sociedade empresaria
COABRA PARTICIPAÇÕES S/A
;

(ii) determinar que a sociedade anônima em questão se abstenha de proceder o registro da autora/apelante como acionista no seu respectivo livro de registro de ações;

(iii) condenar a cooperativa ré a restituir à autora seus haveres sociais correspondentes ao capital que integralizou no importe de R$10.000,00, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data em que realizou o aporte da sua participação, com juros moratórios a partir da citação.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020